Tribunal: TJBA
Processo: 8001279-11.2020.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001279-11.2020.8.05.0181 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANTONIO FRANCISCO DE JESUS Advogado(s): CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, PEDRO BARRETO PAES LOMES APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR PESSOA NÃO ALFABETIZADA. ASSINATURA A ROGO. IMPRESSÃO DIGITAL. PRESENÇA DE TESTEMUNHAS. COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DOS VALORES PARA CONTA DE TITULARIDADE DO AUTOR. TEMA 1061 DO STJ. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DIANTE DE PROVAS DOCUMENTAIS ROBUSTAS. AUSÊNCIA DE FRAUDE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais e repetição de indébito, ajuizada em face de Banco Itaú BMG Consignado S. A., na qual alegou a inexistência de contratação de três empréstimos consignados, sustentando fraude contratual, nulidade das assinaturas apostas nos instrumentos e ausência de recebimento dos valores contratados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos de empréstimo consignado celebrados por pessoa não alfabetizada observam as formalidades legais exigidas pelo ordenamento jurídico, especialmente quanto à assinatura a rogo, impressão digital e presença de testemunhas; e (ii) estabelecer se a instituição financeira comprovou adequadamente a autenticidade das contratações e a efetiva disponibilização dos valores, afastando a alegação de fraude e o dever de indenizar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ. 4. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não dispensa o consumidor de apresentar elementos mínimos de verossimilhança das alegações formuladas. 5. A contratação de empréstimo consignado por pessoa não alfabetizada é válida quando observados os requisitos do art. 595 do Código Civil, mediante assinatura a rogo, impressão digital e subscrição por testemunhas. 6. Os contratos apresentados pela instituição financeira contêm impressão digital do apelante, assinatura de duas testemunhas devidamente identificadas e assinatura a rogo realizada por descendente direta do consumidor, circunstância que reforça a presunção de legitimidade do negócio jurídico (ID’s 104549751, 104549752 e 104549753). 7. A impugnação genérica da autenticidade das assinaturas, desacompanhada de indícios concretos de falsidade ou vício de consentimento, não é suficiente para invalidar contratos formalmente regulares. 8. A instituição financeira comprovou a efetiva liberação dos valores contratados mediante transferências eletrônicas realizadas para conta bancária de titularidade do autor, evidenciando o proveito econômico decorrente das operações (ID’s ID’s 104549757,104549758 e 104549759). 9. O recebimento dos valores sem imediata insurgência administrativa ou tentativa de devolução configura comportamento incompatível com a alegação posterior de inexistência da contratação, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório. 10. O Tema 1061 do STJ atribui à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da contratação impugnada, mas não impõe, em todos os casos, a realização obrigatória de perícia grafotécnica, admitindo-se outros meios probatórios idôneos. 11. A apresentação conjunta dos contratos regularmente formalizados e dos comprovantes de TED para conta do consumidor constitui prova suficiente da regularidade das avenças, tornando desnecessária a produção de perícia técnica. 12. Demonstrada a licitude das contratações, os descontos realizados no benefício previdenciário do autor configuram exercício regular de direito, afastando a configuração de ato ilícito, danos morais, repetição de indébito e indenização material. IV. DISPOSITIVO 13. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII. CDC, arts. 6º, VIII, 14, e 42, parágrafo único. CC, arts. 188, I, e 595. CPC, arts. 355, I, 373, I e II, 487, I, 489, 1.022, 1.026, §2º, e 85, §§2º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297. STJ, Súmula 479. STJ, Tema 1061. STJ, AREsp nº 3.089.012/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.04.2026, DJEN 22.04.2026. TJBA, Apelação nº 8000531-79.2018.8.05.0041, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Terceira Câmara Cível, publ. 21.07.2025. TJBA, Apelação nº 8000022-23.2021.8.05.0081, Rel. Desª Regina Helena Santos e Silva, Terceira Câmara Cível, publ. 28.03.2025. TJBA, Apelação nº 8001718-89.2021.8.05.0018, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, publ. 17.12.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 8001718-89.2021.8.05.0018, em que figuram como Apelante ANTONIO FRANCISCO DE JESUS e como Apelada BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S. A. Acordam os (as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-239